Tribunal: TJBA
Processo: 8089296-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089296-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA CRISTINA CRUZ CARNEIRO COSTA e outros (3)

Advogado(s)
:
IAN KEVIN COSTA LOPES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, IAN KEVIN COSTA LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DO AUMENTO DO VALOR DO PRÊMIO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL A SER SANADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, restando claro que o recurso aviado tem o nítido propósito de rediscutir o mérito da Apelação, o que não se admite em sede de Aclaratórios.

2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como novo recurso para requerer a alteração do resultado do julgamento.

3. Para a pertinência do intuito prequestionador, veiculado no recurso, é imperiosa a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu. Atualmente, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito ex lege, por força do art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS Nº 8089296-73.2023.8.05.0001, originários da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargantes QUALICORP S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Embargada H.C.C, representada por sua genitora FERNANDA CRISTINA CRUZ CARNEIRO COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER AMBOS OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA